Tribunal: STF
Processo: ARE 1526884
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE BENS IMÓVEIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. RECEITAS DECORRENTES DE ALUGUÉIS E VENDA DE IMÓVEIS.



    Devida a tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS de receitas decorrentes de aluguéis e vendas de imóveis, nas hipóteses em que tais operações enquadram-se no objeto social da contribuinte. Precedentes do STJ.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, 150, inc. I, e 195, inc. I, alínea “b”, e § 4º, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 630 e 684 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 630.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte, vez que, “salvo melhor juízo, há distinção entre a matéria do Tema 630/STF e a questão posta no recurso que não foi admitida, ou seja, a exclusão do PIS e COFINS das receitas obtidas com a venda de imóveis”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, saliente-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como se verificou no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Demais disso, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Assim:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019, grifos)



    Outrossim, no que se refere à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas auferidas com a venda de bens imóveis, esta Corte tem entendimento de que a controvérsia se restringe ao campo infraconstitucional, o que inviabiliza, portanto, o exame da matéria em sede extraordinária. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS RELATIVAS À CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DE MORA DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a natureza das verbas percebidas pela agravante ante a natureza da atividade empresarial por si desenvolvida. 2. Necessidade do reexame do conjunto fático e probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 834.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/3/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 875.569-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/6/2015)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. COFINS. Incidência sobre a venda de bens imóveis. Artigo 2º, LC nº 70/91. Afronta reflexa. 1. A jurisprudência da Corte tem firme posição pela natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo a incidência da COFINS sobre a venda de bens imóveis, à luz da Lei Complementar nº 70/91. 2. Eventual afronta ao Princípio da Legalidade, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 429.066-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/4/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. II - Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 747.929-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE COFINS SOBRE A VENDA DE BENS IMÓVEIS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a controvérsia relativa à incidência de Cofins sobre a venda de bens imóveis tem índole infraconstitucional. A alegação de afronta aos princípios contidos no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, quando dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não permite o trânsito de eventual recurso extraordinário, uma vez que não acarreta ofensa direta à Constituição Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 592.080-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/3/2014)



    Tal conclusão busca lastro, ainda, em recentes decisões monocráticas desta Corte, como desponta dos casos a seguir: ARE 937.013, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/10/2024; RE 1.520.261, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/10/2024; RE 964.179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2024.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi artigo 932, inciso VIII, do CPC, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente